Tribunal: TJBA
Processo: 8000655-54.2015.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000655-54.2015.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: REIJANE FREIRE DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ADRIANO PIRES DE NOVAES, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

*** E

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR
ES PÚBLICOS
MUNICIPA
IS
. VERBAS SALARIAIS. QUITAÇÃO
PARCIAL
. PROVA IDÔNEA. EXISTÊNCIA. SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL.

I - O recebimento de salário e décimo terceiro é garantia constitucional (art. 39, § 3º, CF), não podendo ser afastado por dificuldades financeiras ou orçamentárias do Município.

II - Compete à Administração Pública o ônus de provar o fato extintivo do direito, mediante a demonstração do efetivo pagamento das verbas reclamadas (art. 373, II, CPC).

III - A existência de extratos bancários que comprovam o depósito de proventos em favor das servidoras impõe o reconhecimento da quitação parcial e a reforma do julgado.

IV - Eventual ausência de empenho ou a sucessão de gestores não desonera o ente público do dever de contraprestação pelo trabalho efetivamente realizado.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000655-54.2015.8.05.0110
, da Comarca de Irecê, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE JUSSARA e
Apelados
REIJANE FREIRE DE CARVALHO e OUTRAS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores Componentes

da Turma Julgadora da Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,

e o fazem conforme razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA